Tribunal: TJDFT
Processo: 0756209-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. EXECUÇÃO SUSPENSA E ARQUIVADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO, INDÍCIOS DE FRAUDE OU ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PEDIDO GENÉRICO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de novas pesquisas patrimoniais no sistema SISBAJUD (na modalidade “teimosinha”) em cumprimento de sentença.
2. O credor afirma que todas as buscas anteriores foram infrutíferas e pede o desarquivamento do feito para renovação das buscas, dessa vez por meio da modalidade "teimosinha".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de pesquisas patrimoniais, após a suspensão e o arquivamento previstos no art. 921 do CPC, pode ser deferida sem demonstração mínima de efetividade da medida no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 921 do CPC determina a suspensão da execução quando não forem localizados bens penhoráveis e estabelece o arquivamento após o prazo legal, admitindo o desarquivamento somente se houver indicação de bens.
5. A mera reiteração de pedidos genéricos, sem elementos idôneos que indiquem utilidade plausível, desvirtua a finalidade do § 3o do art. 921 do CPC e compromete a eficiência da atividade jurisdicional.
6. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) impõe atuação colaborativa, mas não transfere ao Judiciário o ônus investigatório que incumbe ao credor; a execução se processa no interesse do exequente (CPC, art. 797).
7. O credor não tem direito irrestrito à reiteração e ampliação de diligências para localização de bens, devendo indicar indícios concretos que justifiquem as medidas, sobretudo na hipótese de execução suspensa por ausência de bens do devedor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido
Legislação relevante: Código de Processo Civil, artigos 6o, 139, IV, 797, 854 e 921.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Agravo de Instrumento 0750449-75.2025.8.07.0000, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 6a Turma Cível, julgado em 04/02/2026; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Agravo de Instrumento 0735371-41.2025.8.07.0000, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, julgado em 21/10/2025.